Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-15.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (01 porção de maconha, com peso de 32,31 gramas e 08 porções de cocaína, com massa de 1,51 gramas), além de dinheiro, petrechos e anotações contábeis –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (01 porção de maconha, com peso de 32,31 gramas e 08 porções de cocaína, com massa de 1,51 gramas), além de dinheiro, petrechos e anotações contábeis – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial semiaberto nos termos da douta maioria – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelos defensivos desprovidos e recurso ministerial acolhido para condenar os réus pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 de acordo com a douta maioria.